Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700728-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO PACIENTE: KAILANY DE JESUS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em favor de KAILANY DE JESUS RIBEIRO com pedido de concessão da ordem para determinar o sobrestamento da decisão que decretou a perda de bens objeto de crime, nos autos no 07004583- 26.2021.8.07.0004. Extrai-se dos autos originários que no dia 16 de junho de 2021 foi homologada transação penal. Na mesma decisão, foi decretado o perdimento em favor da União dos objetos do crime. Posteriormente, foi prolatada sentença de extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das condições impostas na transação penal. Em 12 de maio de 2022, a paciente interpôs recurso inominado postulando a reforma da decisão que decretou o perdimento de bens, que não foi recebido em razão da intempestividade. Agora, na tentativa de superar a preclusão, é impetrado Habeas Corpus contra decisão proferida em 16 de junho de 2021, que não possui qualquer potencial de atingir a liberdade de locomoção da paciente, uma vez que consiste apenas na decretação do perdimento de bens objeto de crime. Desse modo, verifica-se que a via estreita do Habeas Corpus se apresenta absolutamente inidônea para o fim almejado pelo impetrante, uma vez que desconectada do objetivo fundamental do Habeas Corpus. Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso (HC 411.519/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 03/10/2017). ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o Habeas Corpus. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator